Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-80.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-80.2017.8.14.0035

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ROSINEI VIEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – 1)
RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) E DA UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL (ART. 61, II,
D
, DO CP) – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Imperiosa a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria penal, pois, à época do fato, o recorrido já possuía condenação criminal transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0001042-90.2015.8.14.0035, datada de 21/10/2016, conforme certidão judicial nos autos. De outra banda, não há que se falar em aplicação da agravante do meio cruel, pois a mesma
constitui uma qualificadora do delito de homicídio e não foi quesitada no plenário do júri. Precedentes jurisprudenciais.
- 2) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA.
Conforme ata do júri constante dos autos, no que se refere ao crime de homicídio, a defesa do apelado suscitou as teses de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa com excesso culposo, homicídio privilegiado ou homicídio simples, sendo que, quanto ao crime de dano qualificado, houve concordância pela condenação. Havendo confissão qualificada, como
in casu
, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes jurisprudenciais do STJ.
-
3) RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA TÃO SOMENTE RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS DO APELADO PARA
19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO PELO CRIME DO ART. 121, §2º, IV, DO CP, E 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E
200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, PELO CRIME DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CP.

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no
ID - 4236273
, contra a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Óbidos
(ID - 4236273), que, após decisão do júri popular, condenou o acusado ROSINEI VIEIRA DA CRUZ, ora apelado, às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, pela prática delitiva do art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP, em concurso material e em regime fechado.

Nas razões recursais (ID - 4236275), o
dominus litis
requer a reforma na dosimetria da pena, a fim de que sejam reconhecidas as circunstâncias agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e da utilização de meio cruel (art. 61, II,
d
, do CP), bem como desconsiderada a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP).

Em contrarrazões (ID - 4236275), o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do recurso.

Em 21/11/2019, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer as agravantes do art. 61, I e II,
d
, do CP (ID – 4236276), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso ministerial.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 4236260) que, na madrugada do dia 14 de dezembro de 2016, o denunciado, ora apelado, disparou cinco tiros na vítima Luciano Otávio Franco da Silva Júnior, com quem mantinha uma relação de confiança, levando-o a óbito, e ainda ateou fogo em seu veículo, a fim de dificultar as investigações.

Aduz que, na noite do dia 13/12/2016, o ofendido foi até a residência do recorrido, em um veículo da marca Toyota, modelo Hilux, e, em seguida, passou a pressioná-lo, para que ele matasse um indivíduo conhecido como “Dedego”, ainda naquele dia, tendo o apelado entrado no carro e dito que iria realizar o serviço.

Assevera que procuraram “Dedego”, mas não o encontraram, e foram até a localidade conhecida como “Campina”, para que a vítima demonstrasse como a arma funcionava, tendo em vista que ela estaria com um problema no tambor. Chegando lá, o recorrido indicou um lugar no meio do mato, próximo da fazenda do “Beto Canto”, onde supostamente estaria uma motocicleta para a execução do homicídio em face de “Dedego”, tendo ambos descido do automóvel, sendo que o apelado, antes mesmo de descer, já portava a arma na mão engatilhada, a qual estava em um pequeno vão entre os bancos da frente do veículo, adentraram em um ramal e caminharam até o local em que foi encontrado o corpo da vítima.

Consta, ainda, da exordial que, em um determinado momento, o ofendido desconfiou da atitude do recorrido e prolatou os seguintes textuais: “EI NEGÃO, ACHO QUE TU JÁ VAI ATÉ ME MATAR!”. Ato contínuo, o apelado deflagrou o primeiro e após o segundo, sendo que a vítima se aproximou dele, tendo ele desferido uma “coronhada” na cabeça dela e atirado mais três vezes, sendo o último tiro na nuca do ofendido.

Por fim, a peça acusatória menciona que o recorrido escondeu a arma e uma lanterna em um matagal perto de sua residência, foi para casa, tomou banho, trocou de roupa e resolveu queimar o carro, pois lembrou que no interior poderia ter suas digitais. E, ainda, que, após o primeiro depoimento na delegacia, o mesmo fugiu para o Rio Preto da Eva/AM, para trabalhar como marceneiro, mas acabou preso, sendo que, perante a autoridade policial, confessou ter matado a vítima e ateado fogo em seu veículo, uma vez que se sentia pressionado a matar determinadas pessoas a mando dela, narrando o fato com riqueza de detalhes.

O apelado foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, II e IV, do CP (homicídio triplamente qualificado) c/c art. 163, parágrafo único, II (dano qualificado),do CP, em concurso material, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 24/11/2017, ata no ID – 4236273, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela sua condenação, excluindo as qualificadoras dos motivos torpe (inciso I) e fútil (inciso II), tendo sido interposto o presente recurso pelo Órgão Ministerial, com fundamento no art. 593, III,
c
, do CPP, restrito à dosimetria da pena, que passo a analisar detidamente:

1 - RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) E DA UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL (ART. 61, II,
D
, DO CP)

Alega o
Parquet
que houve
erro ou injustiça na aplicação da pena imposta ao apelado, pelo que requer a aplicação de tais agravantes, no que lhe assiste
parcial razão
, senão vejamos:

No que tange à reincidência, anota-se que a prática do fato criminoso aqui apurado se deu no dia 14/12/2016, sendo que, à época, o recorrido já possuía condenação criminal transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0001042-90.2015.8.14.0035, datada de 21/10/2016, pela prática dos delitos dos arts. 155, §1º, e 180, ambos do CP, conforme item 1 da certidão judicial no ID – 4236269.

Logo, é imperioso o reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, I, do CP.

Quanto à agravante da utilização de meio cruel, entendo que não há como ser reconhecida, pois
a mesma constitui uma qualificadora do delito de homicídio (art. 121, §2º, III, do CP) e, por essa razão, teria que ter sido quesitada em plenário, a fim de poder ser admitida pelos jurados, como estabelece o art. 61,
caput
, do CP, o que não ocorreu,
conforme se observa da ata do júri (
ID – 4236273).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ACUSADO. DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. CONFISSÃO QUE NÃO FOI COMPLETA.
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA E AGRAVA A PENA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JÚRI POPULAR
. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO CASO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

- O quantum de pena estabelecido deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias judiciais analisadas, de modo que a reprimenda seja fixada em patamar adequado e suficiente à reprovação do delito - Deve ser majorada a pena-base fixada se existe circunstância judicial desfavorável ao réu - Só se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando a confissão é completa, onde se admite o crime e todas as suas circunstâncias -
A agravante específica do meio cruel (artigo 61, inciso II, d, do CP), por constituir qualificadora do delito de homicídio (artigo 121, § 2º, inciso III, do CP), teria obrigatoriamente que ser quesitada em plenário a fim de eventualmente ser reconhecida pelos jurados, conforme a regra contida no artigo 61, caput, do CP
- O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à família da vítima, embora de natureza cível, deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, inciso IV, do CPP - Recurso parcialmente provido.”
(TJ/MG, APR 10027190039944001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 10/06/2020) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI
. APELAÇÃO DO ACUSADO. ATRIBUIÇÃO EX OFFICIO DA PRÁTICA DELITUOSA PARA HOMICÍDIO SIMPLES EM RAZÃO DA SOBERANIA DA DECISÃO DO JÚRI QUE NÃO RECONHECEU NENHUMA QUALIFICADORA.
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL SEM QUE TENHA CONSTADO NA DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. CONTRARIEDADE À DECISÃO DOS JURADOS
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3. Na segunda fase da dosimetria penal,
a Magistrada a quo fez incidir a agravante prevista no art. 61, II, d, do Código Penal (meio cruel), em razão do crime ter sido praticado com um pedaço de pau, ocorre que, nos termos da doutrina e da jurisprudência, no julgamento sob o rito do Júri não é possível a aplicação de agravantes que constituem qualificadoras e que sequer constaram da denúncia, pronúncia ou dos quesitos
.

4. Pena-intermediária de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias, que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torna-se a pena definitiva. Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/CE, APR 0001376-45.2014.8.06.0080, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, j. 17/02/2021) (grifo nosso)

2 - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP).

Improcedente
o pleito ministerial, uma vez que, conforme descrito na ata do júri constante dos autos, quanto ao crime de homicídio, a defesa do apelado suscitou as teses de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa com excesso culposo, homicídio privilegiado ou homicídio simples, sendo que, quanto ao crime de dano qualificado, houve concordância pela condenação.

Assim, a admissão da autoria dos fatos, ainda que com alegação de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, caracterizando a chamada “confissão qualificada”, não torna inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, mesmo porque, nos processos submetidos ao procedimento do júri, como
in casu
, não é simples identificar o que foi utilizado pelos jurados para formar o seu convencimento, daí porque mantenho o reconhecimento da referida atenuante.

Nesse diapasão, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE
. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6.

1.
Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
" ( HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais,
tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. A redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), tal como operado na decisão agravada. Na hipótese, não foram declinados argumentos suficientes que pudessem justificar, com razoabilidade, a adoção de patamar inferior.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.664.126 / AL, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/10/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUE A ATENUANTE TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. ATA DE JULGAMENTO JUNTADA AOS AUTOS. AUTORIA ADMITIDA PELA DEFESA TÉCNICA. ATENUANTE RECONHECIDA
. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. No que se refere à segunda fase do critério trifásico,
conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.

5.
Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
.

6. Evidenciado que, apesar da ausência do acusado em plenário, a defesa técnica admitiu a prática delitiva, tanto que apenas requereu o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, com o fim de reduzir a reprimenda imposta ao embargante para 6 anos de reclusão.”
(STJ, EDcl no HC 548.221 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/03/2020) (grifo nosso)

Tendo em vista a necessidade de reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, I, do CP (reincidência), passo a fazer a nova dosimetria dos delitos pelos quais o recorrido foi condenado pelo Conselho de Sentença:

Quanto ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP de forma escorreita, entendendo como desfavoráveis ao apelado a
culpabilidade
(dolo mais intenso do agente, pois a vítima foi atingida por mais de seis disparos de arma de fogo),
antecedentes
(sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 06/11/2017 nos autos da Ação Penal nº 0155370-75.2015.8.14.0035),
circunstâncias do crime
(prática do fato delituoso em local ermo, o que dificultou a localização do corpo) e as
consequências do crime
(ofendido que tinha apenas 20 anos de idade e era filho único), razão pela qual mantenho a pena base de 19 (dezenove) anos de reclusão, pois justa, proporcional e razoável.

Na segunda fase do cálculo da pena, procedo a compensação integral entre a agravante da reincidência, que está sendo reconhecida no presente, e atenuante da confissão espontânea, mantida, permanecendo a pena do recorrido em
19 (dezenove) anos de reclusão
, que torno
definitiva
, ante a ausência de majorante ou minorantes a serem reconhecidas na terceira fase.

Acerca desta possibilidade de compensação integral, é a jurisprudência pacífica e recente do STJ, a saber:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO
. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT
(Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP,
consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.

2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que,
nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo
( AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

4. Outrossim,
é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica
.

(...)

10. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.011.317 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP), preservo a pena base do apelado em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção, haja vista a culpabilidade e os antecedentes dele, valorados idoneamente pelo magistrado de piso.

Na segunda fase do cálculo da pena, procedo a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pelo que
tono definitiva a pena corporal do recorrido por este delito em
02 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção
.

No tocante à pena pecuniária, o juízo singular a fixou em
200 (duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, sem observar o sistema trifásico, porém tendo em vista que o
Parquet
não contestou tal valor e para não incorrer em
reformatio in pejus
, a mantenho.

Desta feita, conforme a regra do art. 69, do CP
[1]
,
a pena total do apelado deve ser redimensionada para
19 (dezenove) anos de reclusão, 02 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção e
200 (duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, preservo o
regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial, para tão somente reconhecer a circunstância agravante da reincidência, redimensionando as penas do apelado para
19 (dezenove) anos de reclusão pelo crime do art. 121, §2º, IV, do CP, e 02 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção e
200 (duzentos) dias-multa, pelo crime do art. 163, parágrafo único, II, do CP.

É como voto.

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Belém, 26/05/2022